Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA EXCESSIVA.

1. É vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

2. Consoante o art. 805 do Código de Processo Civil, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.